Tribunal: STF
Processo: RE 436944
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. EX-COMBATENTE.
        TETO REMUNERATÓRIO NÃO AUTO-APLICÁVEL. MATÉRIA DE ORDEM
   INFRACONSTITUCIONAL.
1.       A questão tratada nos autos diz
   respeito à aplicação das Leis 4.297/63 e 5.698/71 e Decreto
   2.172/97 sendo de índole infraconstitucional, não autorizando a
   apreciação por esta Corte.
2.      O Supremo Tribunal Federal firmou
   entendimento no sentido de que o art. 37, XI, da Carta Magna, com
   a redação dada pela EC 19/98, na parte que trata do teto
   remuneratório, não é auto-aplicável.
3.      Agravo regimental
   improvido.